Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADO POR SINDIRETA. NATUREZA INDIVIDUAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO EMBARGANTE PARA PROMOVER A EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Do acórdão embargado, não se extrai qualquer omissão, obscuridade ou contradição nas questões que o embargante apresentou nos aclaratórios, tampouco há “erro de fato” ou “premissa fática equivocada” a serem corrigidos, posto que a matéria efetivamente tratada – competência para processar o cumprimento de sentença de origem – foi satisfatoriamente debatida e regularmente decidida de acordo com o contexto fático-jurídico apresentado e com lastro na legislação pertinente e na jurisprudência a respeito do tema.
3. As supervenientes resoluções tomadas pelo nobre Juízo tido por competente para processar o feito executivo – a respeito da legitimidade do sindicado, ora embargante, para promoção da execução de origem – decorre da interpretação das regras processuais que entendeu aplicáveis à espécie a partir do entendimento que logrou extrair da fundamentação que orientou a resolução do conflito de competência, e não de erro material ou omissão do acórdão, de sorte que não comportam revisão pela presente via.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria satisfatoriamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração rejeitados.